Tribunal: TJDFT
Processo: 0749129-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento Individual de Sentença Coletiva. Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Inexistência de prejudicialidade Externa. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão da execução até o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento no 0747391-64.2025.8.07.0000, interposto pelo ente público, condicionando o prosseguimento do processo ao trânsito em julgado do referido recurso.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia tratada neste agravo de instrumento consiste em verificar se existe prejudicialidade externa decorrente da Ação Rescisória no 072308735.2024.8.07.0000 que justifique a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A existência de ação rescisória, sem deferimento de tutela de urgência, não prejudica a exigibilidade do título judicial transitado em julgado, inexistindo causa para suspensão do cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo
4. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V, “a”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951904, 072308735.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, j. 09/12/2024; TJDFT, Acórdão 2003235, 072308735.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, j. 26/05/2025; TJDFT, Acórdão 2072915, AI 073340543.2025.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 26/11/2025.